Tribunal: CARF
Processo: 19515.721446/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE.
É correta a intimação do lançamento feita ao representante legal do sujeito passivo.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. FUNDAMENTOS LEGAIS.
Demonstrada pela autoridade lançadora os fundamentos legais autorizadores do procedimento de aferição indireta das bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. RELATÓRIO FISCAL. CLAREZA E CONCISÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Se o relatório fiscal é bastante claro e conciso, não há que se falar em nulidade do procedimento de fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS.
A indicação do nome da unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio tributário do autuado não é requisito essencial do auto de infração.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Não dispondo de informações para se chegar ao valor das bases de cálculo de contribuições previdenciárias, em razão da conduta omissiva do contribuinte em atender às intimações para apresentar documentos de interesse da fiscalização, cabe à autoridade lançadora proceder à apuração da base de cálculo por meio da aferição indireta, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova contra os valores apurados no lançamento de ofício.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O sujeito passivo deve fundamentar suas razões de defesa em provas, cujo ônus compete a ele exercer no momento da impugnação.
RETENÇÕES SOBRE O FATURAMENTO. COMPENSAÇÃO. GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. MULTA ISOLADA. ÔNUS DA PROVA.
Compensação indevida informada em GFIP implica lançamento de multa isolada prevista na legislação tributária. O ônus da prova da origem dos créditos referentes a retenções feitas por tomadores de serviços compete ao sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. LEI. VIGÊNCIA. FATO POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
Se o fato tributário que implicou aplicação de multa de ofício ocorreu posteriormente à vigência da lei que instituiu referida penalidade, não há que se falar em retroatividade de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721446/2013-22
ACÓRDÃO
2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAPIDO SÃO PAULO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE.
É correta a intimação do lançamento feita ao representante legal do sujeito
passivo.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. FUNDAMENTOS
LEGAIS. Demonstrada pela autoridade lançadora os fundamentos legais
autorizadores do procedimento de aferição indireta das bases de cálculo
das contribuições previdenciárias lançadas, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. RELATÓRIO FISCAL. CLAREZA E CONCISÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Se o relatório fiscal é bastante claro e conciso, não há que se falar em
nulidade do procedimento de fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS.
A indicação do nome da unidade da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o domicílio tributário do autuado não é requisito essencial do
auto de infração.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Não dispondo de informações para se chegar ao valor das bases de cálculo
de contribuições previdenciárias, em razão da conduta omissiva do
contribuinte em atender às intimações para apresentar documentos de
interesse da fiscalização, cabe à autoridade lançadora proceder à apuração
da base de cálculo por meio da aferição indireta, cabendo ao sujeito
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
2
passivo o ônus da prova contra os valores apurados no lançamento de
ofício.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O sujeito passivo deve fundamentar suas razões de defesa em provas, cujo
ônus compete a ele exercer no momento da impugnação.
RETENÇÕES SOBRE O FATURAMENTO. COMPENSAÇÃO. GFIP. NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. MULTA ISOLADA. ÔNUS DA
PROVA.
Compensação indevida informada em GFIP implica lançamento de multa
isolada prevista na legislação tributária. O ônus da prova da origem dos
créditos referentes a retenções feitas por tomadores de serviços compete
ao sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. LEI. VIGÊNCIA. FATO POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE.
NÃO APLICAÇÃO.
Se o fato tributário que implicou aplicação de multa de ofício ocorreu
posteriormente à vigência da lei que instituiu referida penalidade, não há
que se falar em retroatividade de lei.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido até o presente momento, adoto as razões do
Relatório do Acórdão recorrido para apresentar o lançamento em litígio, conforme transcrição de
seus principais trechos abaixo:
Relatório
LANÇAMENTO
Os presentes autos versam sobre autos de infração lavrados pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil OSVALDO GARCIA MARTINS, identificados conforme
descrição abaixo:
• DEBCAD 51.011.317-6 - por meio do qual foram lançadas Contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, e
as devidas à seguridade social incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais, abrangendo as competências de
01/2009 a 12/2009, com valor total de R$ 2.360.893,81, consolidado em
04/07/2013 (fls.33 a 59 e 109).
• DEBCAD 51.011.318-4 - por meio do qual foram lançadas Contribuições
previdenciárias dos segurados destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais, abrangendo as competências de 01/2009 a 12/2009, com valor
total de R$ 667.634,59, consolidado em 04/07/2013 (fls.60 a 77 e 110 a
111).
• DEBCAD 51.011.321-4 – por meio do qual foram lançadas Contribuições
previdenciárias
destinadas
outras
entidades
e
fundos(terceiros),
abrangendo as competências de 01/2009 a 12/2009, com valor total de R$
559.214,10, consolidado em 04/07/2013(fls.78 a 92 e 110);
• DEBCAD 51.011.322-2 – Multa isolada, no valor total de R$ 262.964,51,
consolidado em 04/07/2013, por compensação indevida em razão de
falsidade na declaração apresentada (fls.93 a 102 e 110);
• DEBCAD 51.011.320-6 – Multa por descumprimento de obrigação
acessória, fundamento legal 38, no valor de R$ 3.434,76, pelo fato de a
autuada deixar de apresentar documento ou livro que não atenda as
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
4
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita a informação verdadeira (fl.103, 110 e 111);
No relatório de fl.30 foram informados nome de pessoas que possuíam vínculos
com o sujeito passivo, indicando-se o tipo de vínculo de cada uma delas.
A autoridade lançadora narra os fatos constatados durante a fiscalização no
relatório fiscal de fls.104 a 114, do qual se extrai os motivos que levaram ao
lançamento das contribuições previdenciárias e multas por descumprimento de
obrigações acessórias, quais sejam:
• O sujeito passivo foi intimado por três vezes para apresentar documentos
necessários à realização do procedimento fiscal, mas não atendeu a
nenhuma das requisições feitas pela autoridade lançadora;
• Em razão disso, procedeu-se à análise das informações constantes em
GFIP, DIRF e RAIS;
• Constatou-se a existência de empregados informados em RAIS mas não
em GFIP (Levantamento RA – Diferenças RAIS GFIP);
• Constatou-se a existência de contribuintes individuais informados em
DIRF mas não em GFIP (Levantamento CI – Contribuintes individuais);
• Constatou-se na GFIP do estabelecimento de CNPJ 03.021.496/0004-10 a
informação de compensação de retenções que teria sofrido pelos
tomadores de serviços, incidentes sobre notas fiscais de prestação de
serviços, deixando a empresa de demonstrar a origem de tais
compensações (Levantamento CF – Compensação com Falsidade);
• Nas GFIP do estabelecimento de CNPJ 03.021.496/0004-10, entregues sob
o código FPAS 612 e código de recolhimento 150, foi informado o código de
terceiros “0000”, quando o correto seria “3139”, o qual constou apenas na
GFIP da competência 13/2009, motivando a ausência de apuração e
recolhimento as contribuições previdenciárias devidas a terceiro
(Levantamento T1 – BC GFIP FPAS 312 COD REC 150”;
• Em todos os meses do ano 2009 a autuada tomou serviços da Unimed de
Rio Claro Cooperativa de Trabalho Médico, mas não declarou tal fato em
GFIP,
deixando
de
recolher
as
correspondentes
contribuições
previdenciárias devidas na Lei no 8.212, d 1991(Levantamento CT –
Cooperativas de Trabalho);
• Nos levantamentos “CI – Contribuintes individuais”, “CT – Cooperativas de
Trabalho” e “RA – Diferenças RAIS GFIP” as contribuições previdenciárias
devidas foram apuradas por meio de aferição indireta, conforme previsto
nos §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 447 e 448,
inciso II e III, §2o da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009;
• A multa por descumprir obrigação acessória (deixar o contribuinte de
apresentar documentos requisitados pela autoridade lançadora)foi aplicada
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
5
em dobro, conforme previsto no inciso II do art. 292 e inciso IV do art. 290
do Decreto no 3.048, de 1999, em razão de ter sido criado obstáculo à ação
de fiscalização.
O sujeito passivo foi intimado pessoalmente dos lançamentos em 05/07/2013
(fls.25, 33, 60, 78, 93 e 103) na pessoa de seu sócio-administrador João Carlos
Kenji Chinen.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação contra os autos de infração em
02/08/2013, aduzindo os seguintes argumentos de defesa, transcritos a seguir de
forma resumida (fls.125 a 135; 186 a 197; 236 a 247; 256 a 266 e 274 a 284):
Preliminar de nulidade
• A intimação do auto de infração foi feita via postal aos sócios do sujeito
passivo, e não no endereço da autuada constante no CNPJ, o que
caracteriza cerceamento de defesa;
• O relatório fiscal é extremamente sintético, não indicando sequer qual o
órgão que emite o auto de infração, citando apenas o Ministério da
Fazenda e Secretaria da Receita Federal do Brasil, não especificando qual
Delegacia jurisdicionante, motivo pelo qual o lançamento já começa nulo de
pleno direito (Ver fl.112 do relatório fiscal);
• Deve ser declarada a nulidade do lançamento ante a ausência dos
fundamentos legais para o procedimento de arbitramento (aferição
indireta) e pela ausência de informações do fato gerador das contribuições
descontadas dos segurados;
• A multa de 75% aplicada foi estabelecida apenas em dezembro de 2008
com a publicação da MP no 409/2008 e ela somente poderia ser aplicada de
forma retroativa se fosse comprovado que ela é a mais benéfica, conforme
prevê o art. 106 do CTN, o que não houve no presente caso, motivo pelo
qual é inválida a exigência dessa multa;
• Em relação ao Levantamento C1 – Contribuinte individual, não houve
pagamentos de remuneração a contribuintes individuais(autônomos), pois
os valores informados em DIRF referem-se a pagamentos de aluguéis, com
incidência apenas de IRPF.
• No que diz respeito ao Levantamento CT – Cooperativas de Trabalho, a
cobrança das contribuições previdenciárias exigidas a esse título é
incorreta, posto que os acréscimos legais foram recolhidos regularmente,
sendo fruto de inconsistência do sistema da Receita Federal;
• No que tange ao Levantamento GL, não foram considerados valores já
informados em GFIP, que deveriam ter sido expurgados do lançamento; o
auditor deixou de apropriar como crédito valores que deveriam ser retidos
pelos tomadores de serviços; e a autoridade lançadora fez incidir
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
6
contribuições previdenciárias sobre o valor bruto da folha de pagamento,
deixando de excluir verbas isentas arroladas no §9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991;
• No levantamento RA a autoridade lançadora incluiu valores declarados
em RAIS.
Questões de mérito
• A autuação é totalmente improcedente, pois a autuada efetuou o
recolhimento das contribuições previdenciárias de forma absolutamente
correta, fazendo-a incidir sobre a folha de pagamento dos salários de todos
os segurados empregados;
• Mesmo com as verbas integrantes do salário de contribuição
devidamente nomeadas, a autoridade lançadora arbitrou o salário de
contribuição por meio de suposta massa salarial contábil, não deduzindo
sequer as verbas rescisórias;
• Toda a sua documentação fiscal, trabalhista e contábil esteve sempre à
disposição da autoridade lançadora.
• O arbitramento ainda estaria incorreto pois nos valores de salário de
contribuição lançados estavam incluídas as remunerações decorrentes da
primeira e segunda parcela do décimo terceiro salário;
• A tributação com base em presunções somente é cabível quando
expressamente prevista em lei;
• Verifica-se do relatório fiscal que a autoridade lançadora procedeu ao
arbitramento de contribuições previdenciárias (aferição indireta) com base
nos valores supostamente existentes e contabilizados, sem apurar as
parcelas que compõem o salário de contribuição;
• Possui créditos decorrentes da retenção de 11% sobre o faturamento que
não foram alocados e estão demonstrados pelos documentos
apresentados, e o saldo desses créditos foi devidamente informado em
GFIP;
• Deve haver a redução de 50% da multa de mora de 30% lançada
conforme previsto no §4o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991;
Requer-se, ao final, a total procedência de sua impugnação.
A pendência relativa à representação da autuada foi resolvida por meio dos
documentos de fls.142 a 152, com a autenticação da firma do subscritor da peça
impugnatória”.
Em 19 de dezembro de 2013, a 4a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do Acórdão
no 04-34.521, por unanimidade de votos, julgaram a Impugnação improcedente, conforme se
depreende da Ementa e Declaração de julgamento abaixo transcritas:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
7
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS ESTRANHAS. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias estranhas ao lançamento alegadas na impugnação não devem ser
conhecidas.
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE.
É correta a intimação do lançamento feita ao representante legal do sujeito
passivo.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. FUNDAMENTOS LEGAIS.
Demonstrada pela a autoridade lançadora os fundamentos legais autorizadores
do procedimento de aferição indireta das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. RELATÓRIO FISCAL. CLAREZA E CONCISÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Se o relatório fiscal é bastante claro e conciso, não há que se falar em nulidade do
procedimento de fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS.
A indicação do nome da unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
domicílio tributário do autuado não é requisito essencial do auto de infração.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Não dispondo de informações para se chegar ao valor das bases de cálculo de
contribuições previdenciárias, em razão da conduta omissiva do contribuinte em
atender às intimações para apresentar documentos de interesse da fiscalização,
cabe à autoridade lançadora proceder à apuração da base de cálculo por meio da
aferição indireta, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova contra os valores
apurados no lançamento de ofício.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O sujeito passivo deve fundamentar suas razões de defesa em provas, cujo o ônus
compete a ele exercer no momento da impugnação.
RETENÇÕES
SOBRE
O
FATURAMENTO.
COMPENSAÇÃO.
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. MULTA ISOLADA. ÔNUS DA PROVA.
Compensação indevida informada em GFIP implica lançamento de multa isolada
prevista na legislação tributária. O ônus da prova da origem dos créditos
referentes a retenções feitas por tomadores de serviços compete ao sujeito
passivo.
MULTA DE OFÍCIO. LEI. VIGÊNCIA. FATO POSTERIOR.
IRRETROATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
8
Se o fato tributário que implicou aplicação de multa de ofício ocorreu
posteriormente à vigência da lei que instituiu referida penalidade, não há que se
falar em retroatividade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) não conhecer das matérias estranhas ao lançamento aduzidas na impugnação;
b) rejeitar as preliminares de nulidade;
c) no mérito, julgar a impugnação improcedente, mantendo-se as contribuições
previdenciárias lançadas.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente, à
partir da fl. 352, reiterando as idênticas razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
ADMISSIBILIDADE
A impugnação foi protocolada tempestivamente.
A impugnação inaugura a fase litigiosa do lançamento, na qual o Fisco imputa ao
sujeito passivo uma obrigação de recolher contribuições previdenciárias
constituídas mediante lançamento, e o sujeito passivo contesta essa imputação.
Por isso, a impugnação deve estar devidamente fundamentada, demonstrando os
pontos de discordância1 em relação ao que foi apurado durante o procedimento
fiscal.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
9
Assim, questões estranhas à apuração fiscal não devem constar na peça
impugnatória, pois em relação a elas é impossível formar o contencioso
administrativo.
No presente caso, o sujeito passivo manifestou-se em relação a suposta multa de
mora de 30% que teria sido aplicada ao lançamento, bem como a redução dessa
suposta multa em 50%.
O sujeito passivo também reclama do lançamento de supostas contribuições
previdenciárias decorrentes o Levantamento GL.
Além disso, apresenta razões de defesa em relação à não incidência de
contribuições previdenciárias sobre a parcela paga “in natura” a título de
alimentos.
São questões que não foram tratadas no lançamento ora impugnado, pois:
• no caso foi lançada a multa de ofício de 75% e não a de mora;
• não houve lançamento de contribuições previdenciárias decorrentes do
alegado Levantamento GL;
• não houve incidência sobre alegadas verbas pagas a título de alimentos
“in natura”.
Por isso, tais questões não serão tratadas no mérito do presente voto.
Com exceção dessas matérias, há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser
tempestiva, e conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores.
PRELIMINARES DE NULIDADE
O sujeito passivo incluiu nas preliminares de nulidade um extenso rol de questões
que se confundem com o mérito, motivo pelo qual serão tratadas posteriormente
neste voto.
Apenas as seguintes questões aduzidas pelo sujeito passivo podes constar nas
preliminares de nulidade, quais sejam:
• o cerceamento de defesa em razão de a intimação do lançamento ter sido
feito via postal a um dos sócios;
• a ausência de fundamentação legal para o procedimento de aferição
indireta utilizado pela autoridade lançadora; e • o fato de o relatório fiscal
ser extremamente sintético, não indicando sequer qual o órgão que emite o
auto de infração, citando apenas o Ministério da Fazenda e Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não especificando qual Delegacia jurisdicionante,
motivo pelo qual o lançamento já começa nulo de pleno direito.
De início, cabe mencionar que a intimação do lançamento não foi feita por via
postal, porque o próprio representante legal (fl.25) do sujeito passivo foi intimado
pessoalmente de todos os autos de infração e de todas as peças que os compõem
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
10
(fls.33, 60, 78, 93 e 103), bem como do termo de encerramento de procedimento
fiscal (fl.120).
E ninguém mais habilitado a ser intimado dos lançamentos do que o próprio
representante legal do sujeito passivo.
Não houve, pois, qualquer irregularidade na intimação do lançamento, e
tampouco o alegado cerceamento do direito de defesa, o qual, aliás, foi exercido
de forma tempestiva pelo sujeito passivo por meio da impugnação que se julga
neste momento.
Já os fundamentos legais para a prática da aferição indireta foram devidamente
indicada no item 3 relatório fiscal (fls.107 e 108) e nos relatórios de fundamentos
legais do débito (fls.57, 76 e 91).
O relatório fiscal não é sintético como alega o sujeito passivo, pois é bastante
claro e conciso, informando todas as constatações observadas durante o
procedimento fiscal que implicaram a constituição das contribuições previdenciárias.
Por fim, a unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio
tributário do sujeito passivo não é requisito essencial ao lançamento, pois tal
informação não consta no rol do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO INDIRETA
O sujeito passivo apresenta várias razões de defesa contra o procedimento de
aferição indireta adotado pela autoridade lançadora, alegando, em resumo, que
esta deveria ter sido mais diligente em suas investigações para não proceder o
lançamento com base em presunções que fez incidir contribuições previdenciárias
sobre várias verbas que não seriam salário-de-contribuição. Aduziu, ainda, que
toda a sua documentação fiscal, trabalhista e contábil sempre esteve à disposição
da fiscalização.
Alegou, também, que em relação ao Levantamento C1 – Contribuinte individual,
não houve pagamentos de remuneração a contribuintes individuais (autônomos),
pois os valores informados em DIRF referem-se a pagamentos de aluguéis, com
incidência apenas de IRPF, e no que diz respeito ao Levantamento CT –
Cooperativas de Trabalho, a cobrança das contribuições previdenciárias exigidas a
esse título é incorreta, posto que os acréscimos legais foram recolhidos
regularmente, sendo fruto de inconsistência do sistema da Receita Federal.
A autoridade lançadora registrou no relatório fiscal que a autuada foi intimada
por três vezes a apresentar vários documentos necessários à realização do
procedimento fiscal, mas que não houve o atendimento a essas requisições.
Esse fato foi determinante para que a autoridade lançadora procedesse a
apuração das contribuições previdenciárias a partir da aferição indireta das bases
de cálculo.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
11
O sujeito passivo somente alega, mas não traz prova aos autos de que tenha
atendido a essas intimações, disponibilizando à autoridade lançadora todos os
documentos requisitados.
Foi em razão da inércia do sujeito passivo que a autoridade lançadora se viu
obrigada a apurar e lançar as contribuições previdenciárias a partir da aferição
indireta de suas bases de cálculo, pois não teve acesso à folha de pagamento e
aos registros contábeis da autuada.
A autoridade lançadora possui competência para proceder ao lançamento de
ofício por meio do arbitramento da base de cálculo, conforme prevê os seguintes
dispositivos legais:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que uma vez
efetuado o lançamento por meio da aferição indireta das bases de cálculo, cabe
ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário, ou seja, cabe a ele provar qual
seria o valor efetivamente devido das contribuições previdenciárias lançadas.
Uma vez que no presente caso a autoridade lançadora fundamentou
corretamente o procedimento de aferição indireta adotada, caberia ao sujeito
passivo trazer documentos aos presentes autos para provar suas alegações.
Contudo, compulsando-se os autos, nota-se que o sujeito passivo não trouxe
nenhum documento de sua escrita contábil, ou folhas de pagamento, que
pudessem provar quais os valores efetivamente devidos, ou não, das
contribuições previdenciárias referentes ao período lançado.
E o sujeito passivo teve todas as condições de apresentar esses documentos
durante o procedimento de fiscalização, pois foi intimado três vezes para isso, e
poderia também ter trazido essas provas junto à sua impugnação.
Vê-se, com isso, que esses documentos nunca foram disponibilizados nem à
autoridade lançadora, e nem a esta instância de julgamento.
Oportuno mencionar que o ônus da prova deve ser exercido junto à impugnação,
conforme prevê o Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Por fim, convém esclarecer que o lançamento das contribuições previdenciárias
decorrentes do levantamento CI– Contribuintes individuais, incidiram sobre
rendimentos do trabalho assalariado informado em DIRF (fl.118) pelo próprio
sujeito passivo, cabendo a este, portanto, provar que houve erro nessa
informação e que os rendimentos pagos seriam decorrentes de aluguéis.
Assim, devem ser mantidas as contribuições previdenciárias lançadas a partir da
aferição indireta de suas bases de cálculo, relativas aos levantamentos RA –
Diferenças RAIS GFIP; CI – Contribuintes individuais; e CT – Cooperativas de
Trabalho.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
12
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÕES – MULTA ISOLADA
Segundo informa a autoridade lançadora, o sujeito passivo não comprovou a
origem dos créditos (retenções de contribuições previdenciárias por tomadores
de serviços)informados em GFIP, mesmo tendo sido intimado três vezes para isso.
Em sua impugnação, o sujeito passivo somente tentou desqualificar o trabalho da
fiscalização, sob a alegação de que possui créditos decorrentes da retenção de
11% sobre o faturamento que não foram alocados e estão demonstrados pelos
documentos apresentados, e o saldo desses créditos foi devidamente informado
em GFIP.
As contribuições previdenciárias são apuradas na sistemática do lançamento por
homologação, conforme previsto no art. 150 do CTN:
(...)
Conforme visto acima, o valor recolhido da contribuição previdenciária apurada
na forma do lançamento por homologação é passível de análise da autoridade
fiscal, a qual poderá homologar o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, ou
então proceder ao lançamento de ofício de eventuais diferenças que não foram
pagas.
Justamente por estar passível de verificação pela autoridade lançadora, a
informação prestada em GFIP acerca de supostos créditos compensáveis com as
contribuições previdenciárias apuradas, por si só, não garante ao contribuinte
esse direito compensatório.
Foi justamente o que ocorreu no presença caso, pois o sujeito passivo foi
intimado pela autoridade lançadora a comprovar a origem dos créditos
decorrentes da retenção de 11% procedida pelos tomadores de serviço, mas
manteve-se inerte.
Repisa-se, compulsando-se os presentes autos, verifica-se que o sujeito passivo
não apresentou documento algum junto à impugnação que pudesse comprovar a
origem dos alegados créditos.
Destarte, deve ser mantido o lançamento da multa isolada decorrente do
levantamento CF – Compensação com falsidade, objeto do DEBCAD 51.011.322-2,
em razão da compensação indevida informada em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
O sujeito passivo argumenta que a multa de 75% aplicada foi estabelecida apenas
em dezembro de 2008 com a publicação da MP no 449/2008 e ela somente
poderia ser aplicada de forma retroativa se fosse comprovado que ela é a mais
benéfica, conforme prevê o art. 106 do CTN, o que não houve no presente caso,
motivo pelo qual é inválida a exigência dessa multa.
(...)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.541 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721446/2013-22
13
No presente caso, a incidência da multa de ofício sobre as contribuições
previdenciárias lançadas de ofício foi determinada pela Medida Provisória no 449,
de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 4 de dezembro de 2008.
As contribuições previdenciárias lançadas referem-se aos meses de janeiro a
dezembro de 2009, portanto, posteriores à entrada em vigor da referida medida
provisória.
Logo, a multa de 75% foi devidamente aplicada a fatos geradores posteriores à
publicação da Medida Provisória no 449, de 2008, sendo prescindível qualquer
tipo de análise de multa mais benéfica, pois não há aplicação retroativa dessa
norma”.
Vale ressaltar, inclusive, que o presente caso não encontra guarida na regra contida
na Súmula 196 do CARF, considerando "fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008".
Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, ao cabo, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 546
DF CARF MF
Original